Tribunal: TJSP
Processo: 0001322-18.2017.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Cível – Cumprimento de sentença de honorários advocatícios – Interposição de exceção de pré-executividade – Deferimento da exceção, pois o executado era beneficiário de gratuidade processual – Condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução (R$ 799,00) – Pretensão de majoração da verba honoraria para R$ 2.000,00 – Possibilidade em parte – Aplicação do art.

Ementa:
Apelação Cível – Cumprimento de sentença de honorários advocatícios – Interposição de exceção de pré-executividade – Deferimento da exceção, pois o executado era beneficiário de gratuidade processual – Condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução (R$ 799,00) – Pretensão de majoração da verba honoraria para R$ 2.000,00 – Possibilidade em parte – Aplicação do art. 85, § 8o do CPC.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153223
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001322-18.2017.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante VALTER
GONÇALVES DA FONSECA, é apelado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001322-18.2017.8.26.0242 -Voto no 31575
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 0001322-18.2017.8.26.0242
Comarca: Igarapava
Juiz sentenciante: Joaquim Augusto Simões Freitas
Apelante: Valter Gonçalves da Fonseca
Agravado: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo - DER
(voto no 31.575)
Apelação Cível
Cumprimento de sentença de honorários
advocatícios Interposição de exceção de pré-executividade
Deferimento da exceção, pois o executado era beneficiário de
gratuidade processual Condenação em honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da execução (R$ 799,00) Pretensão de
majoração da verba honoraria para R$ 2.000,00 Possibilidade em
parte Aplicação do art. 85, § 8o do CPC.
Recurso parcialmente provido.

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Valter Gonçalves da Fonseca, contra r. decisão do MM. Juiz da 1a Vara da
Comarca de Igarapava, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe
moveu o Departamento der Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo,
propôs exceção de pré-executividade, que foi deferida, tendo em vista que o
apelante era beneficiário de gratuidade processual, condenando o DER a
arcar com as custas, despesas processuais, bem honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §
2o do CPC.
Pretende o apelante a reforma da r. decisão
recorrida para que o valor da condenação dos honorários seja nos termos
do art. 85, § 8o do CPC, em valor não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais).
O DER apresentou contrarrazões às fls. 88/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001322-18.2017.8.26.0242 -Voto no 31575
3
É o relatório.
A exceção de pré-executividade é instrumento
processual não previsto em lei, porém de construção doutrinária e
jurisprudência é reservada apenas para o debate de questões de ordem
pública (prescrição), ou, ainda, ilegitimidade de parte ou a pretensa falta de
requisito de executividade do título executivo, desde que constatável de
plano e sem necessidade de produção de prova.
Com efeito, o cumprimento de sentença proposto
pelo DER, não poderia ter ocorrido, pois o executado era beneficiário de
gratuidade processual, e não houve qualquer procedimento por parte do
exequente que levasse a crer a alteração da hipossuficiência do ora
apelante.
A r. sentença de fls. 73/75, acolheu a exceção de
pré-executividade, proposta pelo ora apelante, que foi acolhida, para
declarar a inexigibilidade do débito expresso no título judicial no qual se
lastreia o cumprimento de sentença, julgando extinto o processo, nos
termos dos artigos 513 “caput” e 803, I, ambos do CPC, condenando o DER
a arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da
execução, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Alega o apelante, que em função do baixo valor da
causa (Execução no valor de R$ 799,00), o valor dos honorários (R$ 79,90)
avilta a profissão do advogado, requerendo sejam fixados nos termos do
art. 85, § 8o, do CPC, em valor não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Com efeito, entendo que tem parcial razão o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001322-18.2017.8.26.0242 -Voto no 31575
4
apelante, isto porque o valor dos honorários, “quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.”, nos termos do art. 85, § 8o do
CPC, e deve ser fixado equitativamente pelo juiz.
Portanto, tendo em vista a baixa complexidade da
causa, o tempo dispendido, bem como que o feito não demandou maiores
esforços do patrono do ora apelante, reformo parcialmente a r. sentença
monocrática, pois entendo que os honorários devem ser fixados em R$
1.000,00 (mil reais), que remuneram condignamente o causídico.

Ante ao exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator